Tribunal: STF
Processo: Rcl 74817
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Robério Batista de Oliveira 



    “contra ato praticado pelo I. JUÍZO DA VARA FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE EUNÁPOLIS/BA que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0000731-48.2007.4.01.3310 (Doc. 2), descumpriu a determinação exarada por este E. STF na medida liminar concedida nos autos da ADI n. 6.678 (Doc. 3) e manteve a suspensão dos direitos políticos do Reclamante com fundamento no art. 12, II, da Lei n. 8.429/92 (redação anterior à Lei n. 14.230/21)”.



    O reclamante narra que



    “Em 19.03.2019, ratificando sentença anteriormente prolatada pelo I. Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Eunápolis/BA, ora Juízo Reclamado, a C. Terceira Turma do E. TRF1 manteve o julgamento pela parcial procedência de ação de improbidade administrativa movida pelo MPF em face do Reclamante para condená-lo por prática de ato de improbidade tipificado no art. 10, I e XI1 , da Lei n. 8.429/92 (redação anterior à Lei n. 14.230/21) e lhe impor sanção de suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 12, II2 , da Lei n. 8.429/92 (também com redação anterior à Lei n. 14.230/21)”.



    Alega o reclamante que sua condenação, no caso, ocorreu sem a descrição de dolo específico do Reclamante, admitindo-se como suficiente a figura do “dolo genérico” para a ocorrência do aventado dano ao erário. Em um contexto temporal, informa que 



    4. Em 06.10.2021, após a digitalização e com o retornou do feito à instância originária, especificamente ao I. Juízo Reclamado, foi requerido pelo MPF o cumprimento da sentença condenatória com, no que tange ao Reclamante, a expedição de comunicação à Justiça Eleitoral para que fosse informada a suspensão dos direitos políticos (Doc. 07). 



    5. Ocorre que em 1.10.2021, dias antes do pedido do MPF para que fosse cumprida a sentença condenatória, foi deferida medida cautelar nos autos da ADI n. 6.678 para: 



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; 



    (b) e suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. 



    6. Inobstante a determinação prolatada em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade, no ato reclamado, em 02.11.2022, ao apreciar o pedido de cumprimento de sentença, a interpretação conforme à Constituição dada ao art. 12, II, da 8.429/92 (redação anterior à Lei n. 14.230/21) não foi considerada pelo I. Juízo Reclamado que, ao deferir o cumprimento da sentença condenatória, ratificou expressamente a determinação de suspensão dos direitos políticos do Reclamante:[...]



    Afirma que a restrição política decorrente da decisão reclamada coloca em risco sua diplomação e posse no cargo de prefeito do Município de Eunápolis/BA, para o qual foi eleito nas eleições de 2024. Isso porque, segundo alega, 



    11. [...] o I. Juízo Reclamado, em decisão proferida em 02.11.2022, ratificou e ordenou a gravíssima suspensão dos direitos políticos do Reclamante com fundamento no art. 12, II, da Lei n. 8.429/92 (redação anterior à Lei n. 14.230/21) por prática de conduta expressamente descrita como culposa de ato de improbidade inscrito no art. 10 da Lei n. 8.429/92, sanção absolutamente vedada e reconhecida como inconstitucional desde 1.10.2021 por força da medida cautelar deferida por este E. STF nos autos da ADI n. 6.678. 



    12. O cenário se revela ainda mais grave tendo em vista que o descumprimento da decisão deste E. STF pode levar a uma perpetuação da suspensão inconstitucional dos direitos políticos do Reclamante e ameaçar a sua posse, no dia 01.01.2025, como prefeito de Eunápolis/BA, posto para o qual foi eleito com mais 30.000 (trinta mil) votos.



    Noticia que já há ação rescisória em curso, cujo ajuizamento não obstaculiza o manejo da presente reclamação, argumentando que 



    19. [...] tampouco obsta a propositura desta reclamação a suspensão liminar dos efeitos da sentença condenatória em razão de decisão prolatada nos autos da ação rescisória n. 1040017-90.2023.4.01.0000 (Doc. 08), haja vista se tratar de provimento precário que não sana o descumprimento à determinação deste E. STF e a inconstitucionalidade da suspensão dos direitos políticos do Reclamante, ao revés do preconizado na cautelar deferida na ADI n. 6.678. 



    20. Ademais, saliente-se que a referida ação rescisória foi proposta por um dos corréus da ação de improbidade que teve seu direito de recorrer tolhido, sendo certo ainda que o ora Reclamante prosseguiu com os apelos em face do provimento jurisdicional. 



    21. Nesse sentido, é necessário sinalizar que, até o presente momento remanesce em discussão no agravo de instrumento n. 1021048-27.2023.4.01.0000 a higidez do efetivo trânsito em julgado, questionada pelo Reclamante por conta da não contabilização, pelo E. TRF1, da suspensão da contagem dos prazos durante o período da pandemia (quando o processo ainda era físico). 



    Requer, assim, seja:



    “a) concedida, liminarmente, a preservação dos direitos políticos do Reclamante, ante à suspensão do ato reclamado que autorizou a constrição com fundamento exclusivo no disposto no art. 12, II, da Lei n. 8.429/92 (redação anterior à Lei n. 14.230/21) em afronta à medida cautelar deferida na ADI n. 6.678 por este E. STF; 



    b) reconhecida violação à interpretação conforme à Constituição do inciso II do art. 12 da Lei 8.429/1992 determinada por este E. STF quando da apreciação da medida cautelar na ADI n. 6.678 e, assim, seja cassado o provimento proferido pelo I. Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Eunápolis/BA nos autos do cumprimento de sentença n. 000731- 48.2007.4.01.3310”; 



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, depreende-se que o ora reclamante foi condenado, por decisão transitada em julgado, nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa (Proc. 000731-48.2007.4.01.3310), tendo sido requerido pelo Ministério Público Federal (Edoc. 5): a) a inscrição dos réus no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, do Conselho Nacional de Justiça; b) comunicação à Justiça Eleitoral no que toca à pena de suspensão de direitos políticos a que foram condenados, entre outros réus, o ora reclamante José Robério Batista de Oliveira. 



    Contra essa decisão, foi ajuizada, perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região, a Ação Rescisória n. 1040017-90.2023.4.01.0000 (Edoc. 6), em cujos autos foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela, em 5/4/2024, 



    “para determinar a imediata suspensão do cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0000731-48.2007.4.01.3310 no que toca à suspensão dos direitos políticos do autor, até o julgamento final desta ação rescisória neste Tribunal ou ulterior deliberação’. (Grifei). 



    Vide trecho de interesse da decisão proferida nos autos da aludida ação rescisória:



    Nesse juízo de cognição sumária, reconheço estarem presentes os requisitos autorizadores do provimento de urgência, considerando que não se verifica nos autos documento comprobatório de que o autor tenha sido efetivamente intimado da data de julgamento do acórdão rescindendo e dos atos processuais posteriores, consoante documento id. 353346149, fls. 235 e 385. 



    Aparentemente, em 2º grau, a única publicação direcionada ao autor, em nome de seu advogado, foi a de digitalização dos autos (id. 353350635, fls. 532), sendo importante ressaltar que a presente intimação não acarreta ciência de quaisquer decisões ou outros atos processuais constantes nos respectivos autos, nos moldes do art. 14, § 5º, da Portaria Conjunta Presi/Coger 8768958, como bem ressalta a própria União no id. 353350635, fl. 541. Vejamos a dicção da norma: 



    Art. 14. As partes e seus procuradores serão intimados, por edital ou pessoalmente, para que se manifestem, no prazo de 30 (trinta) dias, durante o qual ficarão suspensos os prazos processuais, acerca de eventual desconformidade no procedimento de migração, bem como sobre o desejo de ter a guarda de documentos originais, nos termos do art. 16 da Resolução CJF 318, de 4 de novembro de 2014. (...) 



    § 5º A intimação de que trata o caput destinar-se-á exclusivamente às finalidades neles previstas, não importando em ciência de quaisquer decisões ou outros atos processuais constantes nos respectivos autos". 



    Some-se a isso, o fato de que União, ao apresentar contestação, tampouco refutou expressamente a alegação de intimação da data do julgamento do acórdão rescindendo, limitando-se a consignar que “[a]o contrário do afirmado pelo Autor, as intimações promovidas por este TRF incluíram o nome do seu advogado (Oziel Bonfim da Silva), sendo certo que a falta da indicação do nome da parte propriamente dita não é apta a ensejar a nulidade das referidas comunicações processuais”. 



    Portanto, considerando os documentos apresentados, há de se reconhecer a existência de elementos suficientes para gerar dúvida sobre a regularidade formal da intimação, e consequentemente, de reconhecimento de nulidade do julgamento, fato que enseja a suspensão dos efeitos do acordão rescindendo, até o julgamento de mérito desta ação rescisória. Além disso, caso não seja concedido neste momento o pedido de antecipação de tutela, haverá o risco efetivo de que ocorra a irreversibilidade dos efeitos fáticos do provimento, acarretando prejuízo irreparável à parte autora. Isso porque, caso o autor tenha o seu direito reconhecido apenas na decisão final, não poderá se candidatar nas eleições municipais, tendo perecido seu direito. Deve ser reconhecido, portanto, o perigo da demora, em razão do calendário eleitoral e do risco de dano irreparável.



    A parte reclamante ajuíza a presente reclamação, apontando como paradigma violado a medida liminar concedida na ADI nº 6.678/DF, que possui o seguinte teor:



    “Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: 



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e 



    (b) suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.”



    Não se vislumbra, na espécie, interesse jurídico que ampare a pretensão do reclamante. Conforme assentado na parte dispositiva da Medida Cautelar concedida no julgado paradigma (ADI n. 6.678/DF), ficaram obstaculizadas as sanções de suspensão dos direitos políticos, em virtude de condenações por atos culposos de improbidade que causem dano ao erário. 



    A matéria ainda encontra-se sub judice, uma vez que ainda não foi apreciado o mérito da aludida ADI n. 6.678/DF, de modo que não seria possível, in casu, cassar a decisão reclamada, mas, tão somente, suspender os seus efeitos, tutela que já foi obtida pelo reclamante nos autos da ação rescisória supramencionada. 



    Verifica-se, inclusive, junto ao acompanhamento processual do Tribunal Superior Eleitoral, que o reclamante concorreu para o cargo de prefeito, no pleito de 2024, com o registro deferido, em virtude da liminar obtida na Justiça Comum. Confira-se, a propósito, a ementa da decisão proferida pelo Relator, Ministro André Mendonça, nos autos do Respe n. 0600318-20.2024.6.05.0203/BA: 



    ELEIÇÕES 2024. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). PREFEITO ELEITO. ALEGADA INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DO ART. 1o , I, L, DA LC No 64/1990. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. SANÇÃO AFASTADA POR MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA NA JUSTIÇA COMUM. SÚMULA-TSE No 41. ELEGIBILIDADE RESTABELECIDA. ACÓRDÃO REGIONAL DE DEFERIMENTO DO REGISTRO MANTIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Ademais, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA) divulgou, por Edital, o resultado das eleições de 2024 no Município de Eunápolis/BA, declarando eleito para o cargo de Prefeito o ora reclamante, José Robério Batista de Oliveira, cuja diplomação ocorreu na data de hoje, 17 de dezembro de 2024, como afirmado na petição inicial desta reclamação, razão pela qual não há interesse jurídico no presente feito. 



    Ante o exposto, não conheço da reclamação. Prejudicado pedido de liminar. Arquive-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente